Tribunal: CARF
Processo: 10640.721890/2016-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2014
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A prova produzida em processo administrativo tem, como destinatária final, a autoridade julgadora, a qual possui a prerrogativa de avaliar a pertinência de sua realização para a consolidação do seu convencimento acerca da solução da controvérsia objeto do litígio, sendo-lhe facultado indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. Nesse sentido, sua realização não constitui direito subjetivo do contribuinte.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL. LEI N. 12.651/2012. NOVO CÓDIGO FLORESTAL.
Para que o contribuinte possa excluir a área de preservação permanente da área total tributável para fins de ITR, é obrigatória a apresentação do Ato Declaratório Ambiental - ADA correspondente.
ITR. ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO. EXCLUSÃO. ADA. NECESSIDADE.
A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória nos casos em que se pretenda excluir Área de Interesse Ecológico.
ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL - ADA. NECESSIDADE.
Exige-se o ADA para comprovação da existência de áreas isentas para fins de exclusão do cálculo do ITR.
IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO APÓS NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. ARTIGO 147 CTN.
Retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO SEM APTIDÃO AGRÍCOLA. IMPOSSIBILIDADE.
Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não observância ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de estabelecimento do valor do imóvel.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.721890/2016-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.027 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de maio de 2023
Recorrente
DB AGRÍCOLA PASTORIL S. S. LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2014
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
NÃO OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o
julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões
pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não
está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas
somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de
acordo com o livre convencimento motivado.
PERÍCIA.
INDEFERIMENTO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
A prova produzida em processo administrativo tem, como destinatária final, a
autoridade julgadora, a qual possui a prerrogativa de avaliar a pertinência de
sua realização para a consolidação do seu convencimento acerca da solução da
controvérsia objeto do litígio, sendo-lhe facultado indeferir aquelas que
considerar prescindíveis ou impraticáveis. Nesse sentido, sua realização não
constitui direito subjetivo do contribuinte.
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
NECESSIDADE
DE
APRESENTAÇÃO DO ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL. LEI N.
12.651/2012. NOVO CÓDIGO FLORESTAL.
Para que o contribuinte possa excluir a área de preservação permanente da área
total tributável para fins de ITR, é obrigatória a apresentação do Ato
Declaratório Ambiental - ADA correspondente.
ITR.
ÁREA
DE
INTERESSE
ECOLÓGICO.
EXCLUSÃO.
ADA.
NECESSIDADE.
A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória nos casos em que se pretenda excluir Área de Interesse Ecológico.
ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL - ADA. NECESSIDADE.
Exige-se o ADA para comprovação da existência de áreas isentas para fins de
exclusão do cálculo do ITR.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.721890/2016-81
Fl. 196
DF CARF MF
Original

S2-C4T1
Fl. 2

IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO APÓS
NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. ARTIGO 147 CTN.
Retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.
ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO
SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO SEM
APTIDÃO AGRÍCOLA. IMPOSSIBILIDADE.
Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não
observância ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de
estabelecimento do valor do imóvel.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar. Por voto de qualidade, dar provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer
o VTN declarado pelo sujeito passivo. Vencidos os conselheiros Matheus Soares Leite (relator),
Rayd Santana Ferreira, Ana Carolina da Silva Barbosa e Guilherme Paes de Barros Geraldi que
davam provimento parcial em maior extensão ao recurso voluntário para restabelecer a Área
Coberta por Florestas Nativas declarada no montante de 276,6 ha. Designada para redigir o voto
vencedor a conselheira Miriam Denise Xavier.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente e Redatora Designada
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite – Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros
Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Inicialmente, cumpre esclarecer que se trata de processo paradigma, nos termos do
art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, motivo pelo qual os números de e-fls. especificados
no Relatório e Voto se referem apenas a este processo.
Pois bem. Pela notificação de lançamento no 06104/00017/2016 (fls. 02), o
contribuinte em referência foi intimado a recolher o crédito tributário de R$ 97.727,95,
resultante do lançamento suplementar do ITR/2014, da multa proporcional (75,0%) e dos juros
de mora calculados até 01/08/2016, incidentes sobre o imóvel rural “Fazenda Ararica” (NIRF
4.095.318-1), com área total declarada de 889,6 ha, localizado no município de Fervedouro -
MG.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.027 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.721890/2016-81

A descrição dos fatos, o enquadramento legal, o demonstrativo de apuração do
imposto devido e multa de ofício/juros de mora encontram-se às fls. 03/07.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2014, iniciou-
se com o termo de intimação de fls. 09/13, para o contribuinte apresentar, dentre outros
documentos de prova:
Cópia do Ato Declaratório Ambiental – ADA, requerido tempestivamente ao IBAMA, e
da matrícula atualizada do registro imobiliário, com a averbação da área de reserva
legal, além de ato específico para a área de interesse ecológico;
Laudo de avaliação do imóvel com ART/CREA, nos termos da NBR 14.653 da ABNT,
com fundamentação e grau de precisão II, contendo todos os elementos de pesquisa
identificados e planilhas de cálculo; alternativamente, avaliações de Fazendas Públicas
ou da EMATER.
Em atendimento, foram anexados os documentos de fls. 15/55.
Após análise desses documentos e da DITR/2014, a autoridade fiscal glosou
integralmente as áreas declaradas de preservação permanente (35,6 ha), de reserva legal (185,0
ha), de interesse ecológico (153,6 ha) e cobertas por florestas nativas (276,6 ha), bem como
desconsiderou o VTN declarado de R$ 650.000,00 (R$ 730,66/ha), arbitrando-o em R$
1.056.577,92 (R$ 1.187,0/ha), embasado no SIPT/RFB (fls. 08), com o conseqüente aumento do
VTN tributável e da alíquota de cálculo, de 0,15 % para 4,70 %, pela redução do GU de 100,0 %
para 26,6 %, tendo sido apurado imposto suplementar de R$ 49.397,47, conforme demonstrativo
de fls. 06.
Cientificado desse lançamento em 10/08/2016 (fls. 56), o contribuinte, por meio
de representante legal, postou em 09/09/2016 (fls. 85) a impugnação de fls. 59/63, lastreada nos
documentos de fls. 64/82, com as seguintes alegações, em síntese:
1. Discorre sobre o referido procedimento fiscal, do qual discorda, por
inobservância do princípio da verdade material e por existirem no imóvel as
referidas áreas ambientais declaradas, estando a área de interesse ecológico
localizada em parque estadual e tendo a área de reserva legal sido averbada
tempestivamente em 12/07/2011; assim, a área efetivamente utilizada na
atividade rural corresponde aos 235,8 ha declarados e o GU informado leva à
aplicação da alíquota de 0,15 %; discorda, também, do VTN arbitrado, por não
poder contestá-lo previamente, em cerceamento de seu direito ao contraditório;
2. Cita e transcreve legislação pertinente, além de entendimentos doutrinários, para
referendar seus argumentos.
3. Diante do exposto, o contribuinte requer seja acolhida a presente impugnação,
para que seja declarada a total improcedência desse lançamento suplementar, e
protesta pela juntada de novos documentos e realização de perícia, se necessárias.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 114 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação procedente em parte, com a manutenção parcial do crédito tributário exigido. É
ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2014
DA PRELIMINAR DE NULIDADE.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.027 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.721890/2016-81

Tendo o procedimento fiscal sido instaurado de acordo com os princípios
constitucionais vigentes, possibilitando ao contribuinte o exercício pleno do
contraditório e da ampla defesa, é incabível a nulidade aventada.
DA ÁREA DE RESERVA LEGAL.
Deverá ser restabelecida integralmente a área de reserva legal declarada para o
ITR/2014, averbada tempestivamente à margem da matrícula do imóvel, por força da
Súmula no 122 do CARF (Vinculante), embora não tenha o Ato Declaratório Ambiental
- ADA, protocolado em tempo hábil no IBAMA.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, DE INTERESSE ECOLÓGICO
E COBERTAS POR FLORESTAS NATIVAS.
Para serem excluídas da área tributável do ITR/2014, exige-se que essas áreas
ambientais, glosadas integralmente pela autoridade fiscal, tenham sido objeto de Ato
Declaratório Ambiental - ADA, protocolado em tempo hábil no IBAMA, além de ato
específico, emitido por órgão competente, da área de interesse ecológico.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2014 com base no SIPT/RFB, por falta
de laudo técnico de avaliação com ART/CREA, conforme a NBR 14.653-3 da ABNT,
demonstrando o valor fundiário do imóvel e suas peculiaridades, à época do fato
gerador.
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos de prova que fundamentem as
alegações da defesa, precluindo o direito de o contribuinte apresentá-los em outro
momento processual.
DA PROVA PERICIAL.
A perícia técnica tem por finalidade auxiliar o julgador a formar sua convicção,
limitando-se a elucidar questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não
podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na
legislação pertinente.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em resumo, decidiu a DRJ por restabelecer integralmente a área de reserva legal
declarada (185,0 ha), com a redução do imposto suplementar apurado para o ITR/2014, de R$
49.397,47 para R$ 27.354,47.
O contribuinte, por sua vez, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 136 e ss),
alegando, em suma, o que segue:
Nulidade da decisão recorrida por violação ao direito de defesa e ao
princípio da verdade material
1. Toda a robusta prova documental foi ignorada pela decisão recorrida, que ateve-
se à falta de apresentação de Ato Declaratório Ambiental (ADA). Tudo isto quer
dizer que e decisão recorrida, por ignorar a prova produzida pela recorrente e
tempestivamente apresentada junto à impugnação, contém grave nulidade porque
viola o direito de defesa da recorrente e vulnera o princípio da verdade material.
2. É dever do julgador administrativo manifestar-se sobre toda prove produzida pela
parte, sobretudo aquela trazido oportunamente junto à impugnação.
3. A decisão recorrida não se manifestou sobre os DOCUMENTOS 3. 4 e 5
juntados à impugnação. Logo, é evidente e omissão do acórdão de DRJ.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.027 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.721890/2016-81

4. A decisão recorrida também incorre nulidade porque não deferiu a prova pericial
requerida pela recorrente em sua impugnação.
5. Além de não ultrapassar a cômoda posição de se prender à inexistência de Ato de
Declaratório Ambiental, o órgão julgador de primeira instância sequer cogitou a
hipótese de determinar a produção de prova pericial, a fim de que fosse
respondidos os quesitos apresentados na impugnação.
6. Diante do que até aqui se expôs, fica nítida a necessidade de decretação da
nulidade da decisão recorrida para que outra seja proferida com o devido exame
das provas juntadas à impugnação e com o deferimento da prova pericial.
Área de Preservação Permanente
7. Se bem examinado o Levantamento Topográfico juntado como DOCUMENTO 5
à impugnação, fica claro perceber que há no imóvel, pelo menos, 35,6 ha de Área
de Preservação Permanente.
8. Na verdade, segundo o referido Levantamento Topográfico, a APP total existente
no imóvel corresponde a 70,6415 ha, ou seja, é muito superior, mais que o dobro,
da APP declarada pela recorrente.
9. Com efeito, a recorrente, sendo conservadora, considerou apenas 35,6 ha, que
corresponde à área que se sobrepõe à área de uso alternativo.
10. Logo, descabe a glosa da APP declarada pela recorrente, devendo ser declarada a
improcedência do lançamento quanto a esta área.
Área de Relevante Interesse Ecológico
11. Também ao contrário do que sustentou a fiscalização, no que foi mantida pela
decisão recorrida, há no imóvel 153,6 ha de Área de Relevante Interesse
Ecológico.
12. Quanto à esta área, o silêncio da autoridade julgadora de primeiro grau impediu o
exame de prova contundente sobre esta parte do lançamento.
13. Conforme e recorrente afirmou e comprovou na sua impugnação, parte do imóvel
está localizada na região do Parque Estadual da Serra do Brigadeiro, instituído
pelo Decreto Estadual (MG) na 38.319, de 27 de setembro de 1996.
14. Dúvida não pode haver quanto à legitimidade da exclusão da Área de Relevante
Interesse Ecológico na base de cálculo do ITR, conforme o Ofício juntado aos
autos que evidentemente representa inequívoco ato do órgão ambiental estadual
de que treta o art. 10, §1°, II, "b" e "c", da Lei n° 9.393/96.
Área de Floresta Nativa
15. Igualmente não é cabível a glosa área de 276,6 ha declarada na DITR como Área
Coberta por Florestas Nativas.
16. Segundo se percebe do Levantamento Topográfico Georreferenciado acostado à
impugnação como DOCUMENT05, existe no imóvel o total de 278,6117 ha de
floresta nativa.
17. Além da reserva legal constituída por 185,0694 ha (cento e oitenta e cinco
hectares, seis ares, noventa e quatro centiares), de Mata Atlântica o imóvel possui
ainda outros trechos de florestas nativas que não foram averbados como reservas
legais. Apesar de não terem sido transformados em áreas de reserva legal da
propriedade, estes fragmentos constituem um montante de 278,6117 ha (duzentos
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.027 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.721890/2016-81

e setenta e oito hectares, sessenta e um ares, dezessete centiares) de maciços de
floresta nativa definida como Mata Atlântica.
Valor da Terra Nua
18. Finalmente, a requerente não pode se conformar com o valor da terra nua
utilizado pela fiscalização, sem que antes lhe fosse dada a oportunidade de, no
exercício do contraditório e em obediência ao art. 148, do C1N, proceder à prévia
contestação do valor arbitrado.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminar de nulidade da decisão recorrida.
Preliminarmente, o recorrente suscita a nulidade da decisão de piso, sob a
alegação de que a DRJ teria deixado de analisar a prova acostada aos autos, bem como por não
ter deferido o pedido de produção de prova pericial.
Contudo, entendo que não assiste razão ao recorrente.
A começar, entendo que a decisão de piso enfrentou a argumentação tecida pelo
recorrente, em sua defesa, deixando consignado, inclusive, a necessidade de apresentação do Ato
Declaratório Ambiental (ADA) para o reconhecimento da isenção das áreas pretendidas, de
modo que, no caso concreto, a não apresentação acabou por prejudicar a tese levantada pelo
sujeito passivo.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o
julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões pertinentes à formação
de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos
os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da
controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
Nesse sentido, não há que se falar em nulidade da decisão de primeira instância,
eis que proferida por autoridade competente, e está devidamente fundamentada, sendo que a
insatisfação do contribuinte, sobre os pontos suscitados, não tem o condão de anular a decisão de
primeira instância, sendo matéria atinente à interposição de recurso voluntário, a ser objeto de
deliberação pelo colegiado de 2a instância.
Para além do exposto, também entendo que agiu com acerto a decisão de piso ao
decidir pelo indeferimento do pedido de perícia, eis que não há matéria de complexidade que
demande sua realização. Em outras palavras, a perícia tem por finalidade elucidar questões que
suscitem dúvidas para o julgamento da lide, mormente quando a análise da prova apresentada
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.027 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.721890/2016-81

demande conhecimento técnico especializado, fora do campo de conhecimento da autoridade
julgadora, não sendo essa a hipótese dos autos.
Ademais, entendo que os elementos de prova a favor do recorrente, no caso em
análise, poderiam ter sido por ele produzidos, apresentados à fiscalização no curso do
procedimento fiscal, ou, então, na fase impugnatória, com a juntada de todos os documentos e o
que mais quisesse para sustentar seus argumentos, não podendo o pedido de perícia ser utilizado
como forma de postergar a produção probatória, dispensando-o de comprovar suas alegações.
Assim, o pedido de prova pericial técnica ou a conversão do julgamento em
diligência, não serve para suprir ônus da prova que pertence ao próprio contribuinte,
dispensando-o de comprovar suas alegações.
Dessa forma, entendo que o presente feito não demanda maiores investigações e
está pronto para ser julgado, dispensando, ainda, a produção de prova pericial técnica, por não
depender de maiores conhecimentos científicos, podendo a questão ser resolvida por meio da
análise dos documentos colacionados nos autos, bem como pela dinâmica do ônus da prova.
Por fim, destaco que o princípio da verdade material, que rege o Processo
Administrativo Fiscal, não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao
lançamento fiscal.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da decisão recorrida, suscitada
pelo sujeito passivo.
3. Mérito.
Conforme narrado, no procedimento de análise e verificação da documentação
apresentada e das informações constantes na DITR/2014, autoridade fiscal glosou integralmente
as áreas declaradas de preservação permanente (35,6 ha), de reserva legal (185,0 ha), de
interesse ecológico (153,6 ha) e cobertas por florestas nativas (276,6 ha), bem como
desconsiderou o VTN declarado de R$ 650.000,00 (R$ 730,66/ha), arbitrando-o em R$
1.056.577,92 (R$ 1.187,0/ha), embasado no SIPT/RFB (fls. 08), com o consequente aumento do
VTN tributável e da alíquota de cálculo, de 0,15 % para 4,70 %, pela redução do GU de 100,0 %
para 26,6 %, tendo sido apurado imposto suplementar de R$ 49.397,47.
A decisão recorrida, por sua vez, decidiu por restabelecer integralmente a área de
reserva legal declarada (185,0 ha), com a redução do imposto suplementar apurado para o
ITR/2014, de R$ 49.397,47 para R$ 27.354,47.
Em seu Recurso Voluntário (e-fls. 136 e ss), o sujeito passivo requer o
reconhecimento da isenção das áreas de preservação permanente, relevante interesse ecológico e
de floresta nativa, argumentando a inexigibilidade do Ato Declaratório Ambiental (ADA), bem
como invocando a verdade material, além de questionar o Valor da Terra Nua (VTN) utilizado
pela fiscalização.
Ao que se passa a analisar.
3.1. Da exigência do Ato Declaratório Ambiental (ADA) na vigência do Novo Código
Florestal (Lei no 12.651, de 2012).
Pois bem. Sobre a exigência do protocolo do Ato Declaratório Ambiental – ADA,
dentro do prazo legal, no tocante às áreas de preservação permanente, reserva legal, relevante
interesse ecológico e cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio
ou avançado de regeneração, cumpre esclarecer o que segue.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.027 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.721890/2016-81

Pela interpretação sistemática do art. 10, Inc. II, e § 7° da Lei no 9.393/96 c/c art.
10, Inc. I a VI e §3°, Inc. I do Decreto n° 4.382/02 c/c art. 17-O da Lei n° 6.938/81, na redação
anterior à introdução do Novo Código Florestal (Lei no 12.651/2012), entendo que a
exigência do ADA para fins de isenção do ITR diz respeito apenas às seguintes áreas: (a) de
reserva particular do patrimônio natural; (b) de interesse ecológico para a proteção dos
ecossistemas, assim declaradas mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que
ampliem as restrições de uso previstas nos incisos I e II do caput do artigo 10 do Decreto n°
4.382/02; (c) comprovadamente imprestáveis para a atividade rural, declaradas de interesse
ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual.
Nas hipóteses acima, sendo o ADA exigido para fins de fruição da isenção, não
cabe ao julgador afastar sua obrigatoriedade, invocando o princípio da verdade material,
mormente em se tratando de exigência atinente ao ITR, de caráter nitidamente extrafiscal e que
almeja a proteção do meio ambiente aliada à capacidade contributiva. Isso porque, muito embora
o livre convencimento motivado, no âmbito do processo administrativo, esteja assegurado pelos
arts. 29 e 31 do Decreto n° 70.235/72, entendo que existem limitações impostas e que devem ser
observadas em razão do princípio da legalidade e que norteia o direito tributário.
Já em relação às áreas de preservação permanente, de reserva legal, bem como
as de servidão florestal ou ambiental, na redação anterior à introdução do Novo Código
Florestal (Lei no 12.651/2012), entendo que se encontravam excluídas da exigência do ADA
para fins de fruição da isenção, em virtude do caráter interpretativo do disposto § 7°, do art. 10,
da Lei n° 9.393/96 e que trata expressamente dessas áreas.
Ainda que as áreas de preservação permanente, de reserva legal, bem como as de
servidão florestal, estivessem mencionadas no caput do art. 10 do Decreto n° 4.382/02, a
interpretação deve ser sistemática, excluindo a obrigatoriedade em razão da análise conjunta com
o disposto § 7°, do art. 10, da Lei n° 9.393/96. Trata-se de aparente antinomia, resolvida pelo
intérprete mediante o emprego da interpretação sistemática.
A propósito, no tocante às áreas de preservação permanente e de reserva legal, o
Poder Judiciário consolidou o entendimento no sentido de que, em relação aos fatos geradores
anteriores à Lei n° 12.651/12, é desnecessária a apresentação do ADA para fins de exclusão do
cálculo do ITR1, sobretudo em razão do previsto no § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996.
Tem-se notícia, inclusive, de que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), elaborou o Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, reconhecendo o entendimento
consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça sobre a inexigibilidade do ADA, nos
casos de área de preservação permanente e de reserva legal, para fins de fruição do direito à
isenção do ITR, relativamente aos fatos geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, tendo a referida
orientação incluída no item 1.25, “a”, da Lista de dispensa de contestar e recorrer (art. 2o, incisos
V, VII e §§3o a 8o, da Portaria PGFN no 502/2016).
Por outro lado, para fatos geradores ocorridos após a vigência da Lei no
12.651, de 2012, o Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, a meu ver, acertadamente, reconhece a
superação do entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ) acerca
da inexigibilidade do ADA, nos seguintes termos:

1 É ver os seguintes precedentes: REsp 665.123/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 5.2.2007;
REsp 1.112.283/PB, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 1/6/2009; REsp 812.104/AL, Rel.
Min. Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 10/12/2007 e REsp 587.429/AL, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ
de 2/8/2004; AgRg no REsp 1.395.393/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe
de 31/03/2015.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.027 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.721890/2016-81

[...] II. 3 Considerações relacionadas ao questionamento à luz do disposto na Lei no
12.651, de 25 de maio de 2012 - novo Código Florestal. 25. Destaca-se que com a
entrada em vigor da Lei no 12.651, de 2012 (novo Código Florestal), o assunto objeto
desta manifestação ganhou novos contornos. 26. Com efeito, a Lei no 12.651, de 2012,
em seu art. 29, instituiu o Cadastro Ambiental Rural - CAR - um registro público
eletrônico de âmbito nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais, com a finalidade
de integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais, compondo base
de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate
ao desmatamento. 27. Certo é que, a partir da vigência do novo Código Florestal, o
registro no CAR substitui a averbação no Cartório de Registro de Imóveis (art. 18, § 4o,
da Lei no 12.651, de 2012). Nesse sentido, já se pronunciou o STJ no REsp no
1.356.207/SP, in verbis: [...] 30. Desse modo, considerando que a Lei no 12.651, de
2012, prevê a identificação da área de preservação permanente e da reserva legal na
inscrição no CAR (art. 29, § 1o, III, da Lei no 12.651, de 2012), parece-nos que seria
defensável essa exigência como condição à concessão de isenção do ITR. 31. Todavia,
considerando que a Instrução Normativa RFB No 1.651, de 10 de junho de 2016,
aparentemente exige apenas o Ato Declaratório Ambiental – ADA (art. 6o), bem como
que a Lei no 12.651, de 2012, também revogou o § 7o do art. 10 da Lei no 9.393 (art. 83
da Lei no 12.651, de 2012), mantendo o art. 17-O, caput e § 1o, da Lei no 6.938, de
2000, o que é certo é que restou superada a tese do STJ quanto à inexigibilidade do
ADA, de forma que, nas demandas que envolvam a desnecessidade de sua apresentação
relativamente aos fatos geradores de ITR ocorridos após a entrada em vigor do novo
Código Florestal, o Procurador da Fazenda Nacional deve suscitar em juízo a exigência
de sua apresentação, à luz do disposto no art. 17-O, caput e § 1o, da Lei no 6.938, de
2000. (grifo nosso) 32. Ante as considerações acima, sugere-se a inclusão de nova
Observação no item 1.25, “a”, da Lista de dispensa de contestar e recorrer com o
seguinte teor:
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo
Código Florestal). (grifo nosso)
Dessa forma, na vigência do Novo Código Florestal, entendo que a sistemática
acerca da exigibilidade do Ato Declaratório Ambiental (ADA) foi alterada em relação às áreas
de preservação permanente, reserva legal e servidão florestal ou ambiental, passando a ser
obrigatória a sua apresentação por imperativo legal, em razão da revogação do § 7o do art. 10 da
Lei no 9.393 (art. 83 da Lei no 12.651, de 2012), e manutenção do art. 17-O, caput e § 1o, da
Lei no 6.938, de 2000.
Sendo assim, levando em consideração a alteração que sobreveio na vigência
do Novo Código Florestal, em relação à legislação de regência, entendo que cabe exigir o
protocolo do ADA para fins de fruição da isenção do ITR das seguintes áreas: (a) de reserva
particular do patrimônio natural; (b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas,
assim declaradas mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas nos incisos I e II do caput do artigo 10 do Decreto n° 4.382/02; (c)
comprovadamente imprestáveis para a atividade rural, declaradas de interesse ecológico
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual; (d) preservação permanente; (e) reserva
legal e (f) servidão florestal ou ambiental.
Nas hipóteses acima, sendo o ADA exigido para fins de fruição da isenção, não
cabe ao julgador afastar sua obrigatoriedade, invocando o princípio da verdade material,
mormente em se tratando de exigência atinente ao ITR, de caráter nitidamente extrafiscal e que
almeja a proteção do meio ambiente aliada à capacidade contributiva. Isso porque, muito embora
o livre convencimento motivado, no âmbito do processo administrativo, esteja assegurado pelos
arts. 29 e 31 do Decreto n° 70.235/72, entendo que existem limitações impostas e que devem ser
observadas em razão do princípio da legalidade e que norteia o direito tributário.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.027 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.721890/2016-81

Por sua vez, no tocante às áreas cobertas por florestas nativas, primárias ou
secundárias em estágio médio ou avançado de regeneração, entendo que, seja sob a ótica da
legislação anterior ou mesmo na vigência do Novo Código Florestal que revogou o § 7o do art.
10 da Lei no 9.393 (art. 83 da Lei no 12.651, de 2012), persiste a inexigibilidade do Ato
Declaratório Ambiental (ADA), em virtude da ausência de sua menção no caput do art. 10 do
Decreto n° 4.382/02. Trata-se de interpretação sistemática do art. 10, Inc. II, “e”, da Lei no
9.393/96 c/c art. 10, Inc. I a VI e §3°, Inc. I do Decreto n° 4.382/02 c/c art. 17-O da Lei n°
6.938/81.
Ainda que se considere o fato de que a introdução da exclusão da referida área da
base de cálculo do ITR somente sobreveio com a vigência da Lei no 11.428, de 2006, que incluiu
a alínea “e”, no inciso II, do § 1°, da Lei no 9.393/96, e que o Regulamento do ITR é do ano de
2002, época em que não havia, portanto, a referida previsão legal, não é possível a utilização do
recurso da analogia para criar obrigações tributárias, sob pena de desrespeito ao art. 108, § 1°, do
CTN. Se não houve a alteração formal da legislação, não cabe ao intérprete criar obrigações não
previstas em lei.
Ademais, ressalto que a previsão contida no § 1° do art. 17-O, no sentido de que a
utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é imperativa, não pode ser
analisada isoladamente, e sua aplicação deve ser restrita às hipóteses em que o benefício da
redução do valor do ITR tenha como condição o protocolo tempestivo do ADA, não sendo o
caso das áreas cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração, por não estarem previstas no caput do art. 10 do Decreto n° 4.382/02.
Dessa forma, na vigência do Novo Código Florestal, entendo que não cabe exigir
o protocolo do ADA para fins de fruição da isenção do ITR das áreas cobertas por florestas
nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado de regeneração, bastando
que o contribuinte consiga demonstrar através de provas inequívocas a existência e a precisa
delimitação dessas áreas. Se a própria lei não exige o ADA, não cabe ao intérprete fazê-lo.
Feita as digressões acima sobre a legislação de regência, aplicando o
entendimento aqui esposado ao caso dos autos, tem-se o seguinte.
Inicialmente, oportuno destacar que incumbe ao autor o ônus de comprovar os
fatos constitutivos do Direito por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor. Cabe, portanto, ao contribuinte o ônus de enfrentar
a acusação fiscal, devidamente motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende que o
presente lançamento tributário merece ser declarado improcedente, bem como os documentos
pertinentes para fins de comprovar os fatos narrados.
A propósito, cumpre destacar, ainda, que compete ao sujeito passivo o ônus de
comprovar a isenção das áreas declaradas. Nesse sentido, não cabe ao Fisco, neste caso, obter a
prova da existência da área declarada, mas, sim, ao recorrente apresentar os documentos
comprobatórios solicitados pela fiscalização.
No tocante às Áreas de Preservação Permanente (APP) e Relevante Interesse
Ecológico, em que pese o sujeito passivo ter empregado esforços para defender a sua isenção, no
presente caso, não foi anexado aos autos o ADA/2014, protocolado em tempo hábil no IBAMA,
contendo as áreas ambientais declaradas.
Dessa forma, uma vez que, no caso dos autos, não fora demonstrado o
cumprimento da exigência dentro do prazo estabelecido pela legislação de regência, as áreas
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.027 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.721890/2016-81

ambientais declaradas, objeto de glosa, passam a ser computadas para efeito de apuração do
VTN tributado, além de integrarem a área aproveitável do imóvel.
Portanto, não cumprida a exigência de ADA tempestivo, para excluir da área
tributável as áreas declaradas de preservação permanente (35,6 ha) e de relevante interesse
ecológico (153,6 ha), entendo que deva ser mantida a glosa dessas áreas ambientais, com sua
consequente reclassificação como áreas tributáveis e aproveitáveis, para o ITR/2014.
Em relação às áreas cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias
em estágio médio ou avançado de regeneração, o sujeito passivo alega que existiria no imóvel
em questão, quantitativo superior ao declarado, pautando sua afirmação no seguinte excerto
extraído do Laudo Técnico acostado aos autos (e-fls. 172 e ss):
[...] 7.3. Comprovação da presença de fragmentos remanescentes de mata nativa
no imóvel e sua caracterização:
Além da reserva legal constituída por 185,0694 ha (cento e oitenta e cinco hectares, seis
ares, noventa e quatro centiares), de Mata Atlântica o imóvel possui ainda outros
trechos de florestas nativas que não foram averbados como reservas legais. Apesar de
não terem sido transformados em áreas de reserva legal da propriedade, estes
fragmentos constituem um montante de 278,6117 ha (duzentos e setenta e oito hectares,
sessenta e um ares, dezessete centiares) de maciços de floresta nativa definida como
Mata Atlântica, que serão devidamente caracterizados abaixo:
Caracterização dos fragmentos de mata nativa não incluídos na R.L do imóvel:
Fragmento 1: 252,0617 ha
Fragmento 1a: 10.5119 ha
Fragmento 2: 13,8232 ha
Fragmento 3: 2,2149 ha
Área Total: 278,6117 há
Fisionomia Vegetal: As áreas de floresta nativa que não foram transformadas em
reserva legal da propriedade possuem Vegetação de Mata Atlântica secundária em
estágio médio de regeneração. Possuindo espécies florestais representativas do bioma
Mata Atlântica. Presença de árvores de médio porte, predominância de espécies
pioneiras heliófilas, ricas em biodiversidade, alguns fragmentos estão conectados a uma
gleba maior de mata nativa que constitui a reserva legal.
No tocante às áreas cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias
em estágio médio ou avançado de regeneração, levando em consideração a inexigibilidade do
ADA para fins de fruição da isenção do ITR, bastando que o contribuinte consiga demonstrar
através de provas inequívocas a existência e a precisa delimitação dessas áreas, analisando a
documentação acostada aos autos, sobretudo o Laudo Técnico juntado pelo sujeito passivo (e-fls.
172 e ss), entendo pelo restabelecimento do montante declarado pelo contribuinte, no
quantitativo de 276,6 ha.
Necessário consignar, pois, que não cabe o reconhecimento de quantitativo
superior ao declarado, eis que o Recurso Voluntário não é o instrumento adequado para requerer
o incremento de áreas não declaradas, tendo em vista que, conforme dicção conferida pelo § 1o,
do art. 147, do CTN, a retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise
a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e
antes de notificado o lançamento.
Dessa forma, em razão da inexigibilidade do ADA para fins de fruição da isenção
do ITR no tocante às áreas cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.027 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.721890/2016-81

estágio médio ou avançado de regeneração, entendo pelo restabelecimento do montante
declarado de 276,6 ha.
3.2. Do Valor da Terra Nua (VTN).
Por fim, o sujeito passivo questiona o Valor da Terra Nua (VTN) arbitrado pela
fiscalização.
A esse respeito, entendo que assiste razão ao recorrente.
Explica-se.
O arbitramento do Valor da Terra Nua, expediente legítimo, nos termos do art.
148 do CTN, para as situações em que não mereçam fé as informações prestadas pelo sujeito
passivo, deve observar os parâmetros previstos pelo legislador, inclusive quanto à capacidade
potencial da terra.
A propósito, cabe destacar que a Lei no 9.393, de 1996, em seu art. 14, dispõe que
as informações sobre preços de terras observarão os critérios estabelecidos no artigo 12, § 1°,
inciso II, da Lei n 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão levantamentos realizados
pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos municípios. É de se ver:
Lei n° 9.393/1996:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por
ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização. (grifei)
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos
no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas
ou dos Municípios. (grifei)
§ 2o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas aplicáveis aos
demais tributos federais.
Lei n° 8.629/1993:
Art. 12. Considera-se justa a indenização que permita ao desapropriado a reposição, em
seu patrimônio, do valor do bem que perdeu por interesse social.
§ 1o A identificação do valor do bem a ser indenizado será feita, preferencialmente, com
base nos seguintes referenciais técnicos e mercadológicos, entre outros usualmente
empregados:
I - valor das benfeitorias úteis e necessárias, descontada a depreciação conforme o
estado de conservação;
II - valor da terra nua, observados os seguintes aspectos:
a) localização do imóvel;
b) capacidade potencial da terra;
c) dimensão do imóvel.
§ 2o Os dados referentes ao preço das benfeitorias e do hectare da terra nua a serem
indenizados serão levantados junto às Prefeituras Municipais, órgãos estaduais
encarregados de avaliação imobiliária, quando houver, Tabelionatos e Cartórios de
Registro de Imóveis, e através de pesquisa de mercado.
Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do
imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-011.027 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.721890/2016-81

benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos: (Redação dada Medida
Provisória no 2.183-56, de 2001)
I - localização do imóvel; (Incluído dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
II - aptidão agrícola; (Incluído dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
(grifei)
III - dimensão do imóvel; (Incluído dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
IV - área ocupada e ancianidade das posses; (Incluído dada Medida Provisória no 2.183-
56, de 2001)
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias. (Incluído
dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
No caso dos autos, a autoridade autuante considerou ter havido subavaliação no
cálculo do Valor da Terra Nua (VTN) declarado e procedeu ao arbitramento, adotando o VTN/ha
de R$ 1.187,70, conforme se extrai da tela SIPT acostada aos autos (e-fl. 08).
Embora a fiscalização tenha pontuado que o valor tenha sido informado pela
Secretaria Municipal de Agricultura, para o exercício de 2014, pela análise do extrato da tela
SIPT acostada aos autos (e-fl. 08), percebe-se que não há menção a Secretaria Estadual e nem
mesmo qualquer aptidão agrícola referente ao município de localização do imóvel, constando
apenas a informação “VTN DITR: 1.187,70”, o que demonstra que o valor ali mencionado diz
respeito ao valor médio das DITRs do município.
Nesse sentido, a fiscalização não logrou êxito em demonstrar que o arbitramento
teria levado em consideração, efetivamente, as aptidões agrícolas das propriedades rurais com as
mesmas características do imóvel objeto de lançamento (lavoura, pastagem plantada, silvicultura
etc). Assim, resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não
observância ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de estabelecimento
do valor do imóvel.
Ora, se a fixação do VTNm não teve por base esse levantamento (por aptidão
agrícola levando em consideração a característica do imóvel objeto de lançamento), o que está
comprovado nos autos, então não se cumpriu o comando legal e o VTNm adotado para proceder
ao arbitramento pela autoridade lançadora não é legítimo, sendo inservível para o presente
lançamento.
Nesse sentido é a jurisprudência pacífica deste Conselho, vejamos:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR Exercício: 2005
VTN-VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. SIPT-SISTEMA DE PREÇOS
DE TERRAS. VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado
adotando-se o valor médio das DITR do município, sem levar-se em conta a aptidão
agrícola do imóvel.
(Acórdão CSRF: 9202-005.614, de 29/06/2017)
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Exercício: 2005
ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO SEM APTIDÃO AGRÍCOLA.
IMPOSSIBILIDADE.
Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não observância
ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de estabelecimento do
valor do imóvel.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-011.027 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.721890/2016-81

VTN/HECTARE. APURAÇÃO DA BASE DO ITR. UTILIZAÇÃO DE VALOR DO
VTN DESCRITO EM LAUDO PELO CONTRIBUINTE. POSSIBILIDADE Uma vez
rejeitado o valor arbitrado através do SIPT, porém tendo sido produzido laudo pelo
contribuinte que apresenta valor de VTN/hectare maior do que aquele declarado, deve-
se adotar o valor do laudo, restando como confessada e incontroversa a diferença
positiva entre este laudo e o valor declarado.
(Acórdão CSRF: 9202-005.436, de 27/04/2017).
Conforme visto, a legislação estabelece que o arbitramento deve considerar a
aptidão agrícola (Lei no 9.393, de 1996, art. 14, § 1o; Lei no 8.629, de 1993, art. 12, II) e, no caso
concreto, a fiscalização não evidenciou a observância do critério de arbitramento fixado na lei,
sendo cabível, portanto, a retificação do lançamento para prevalecer o VTN declarado pelo
próprio recorrente.
Não há que se falar em nulidade do lançamento, em sua integralidade, mas apenas
na improcedência do critério do arbitramento do VTN efetuado pela fiscalização o que, como
consequência, tem o condão de restabelecer o valor declarado pelo sujeito passivo.
Dessa forma, diante do entendimento de que o VTN utilizado pela autoridade
fiscal lançadora não cumpre as exigências legais determinadas pela legislação de regência,
entendo que deve ser considerado o VTN declarado pelo sujeito passivo.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar a
preliminar e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de: (i) restabelecer a Área
Coberta por Florestas Nativas declarada no montante de 276,6 ha; e (ii) restabelecer o VTN
declarado pelo sujeito passivo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite
Voto Vencedor
Conselheira Miriam Denise Xavier – Redatora Designada.
A divergência em relação ao voto do relator restringe-se à área de florestas
nativas.
FLORESTAS NATIVAS
Para fins de exclusão das áreas isentas do cálculo do ITR, tem-se que:
Quanto a isenção, assim dispõe o CTN:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
[...]
II - outorga de isenção; [...]
As áreas de florestas nativas, a partir de 2007, podem ser isentas, desde que
comprovada a presença de vegetação primária e/ou secundária em estágio médio ou
avançado de regeneração.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-011.027 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.721890/2016-81

A Lei 9.393/96, na redação vigente à época dos fatos geradores, no art. 10, de
fato, exclui do cálculo da área tributável as áreas isentas, quando devidamente comprovadas.
A Lei 6.938/81, art. 17-O, dispõe que:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao Ibama a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII da
Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria (Redação dada pela
Lei no 10.165, de 2000).
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA (incluído pela Lei
no 10.165, de 2000).
§ 1o - A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória. (grifo nosso)
Quanto à exigibilidade do Ato Declaratório Ambiental – ADA, nos termos do
Parecer PGFN/CRJ 1.329, de 2016, para fato gerador de ITR, ocorrido antes da vigência da Lei no
12.651, de 2012, não haveria obrigação de o contribuinte apresentar o ADA para o gozo de
isenção do ITR para as áreas de preservação permanente e de reserva legal. Contudo, permanece
a necessidade do ADA para isenção do ITR das áreas de florestas nativas.
Por outro lado, para fatos geradores ocorridos após a vigência da Lei no 12.651,
de 2012, assim consta do referido parecer:
II. 3 Considerações relacionadas ao questionamento à luz do disposto na Lei no 12.651,
de 25 de maio de 2012 - novo Código Florestal.
25. Destaca-se que com a entrada em vigor da Lei no 12.651, de 2012 (novo Código
Florestal), o assunto objeto desta manifestação ganhou novos contornos.
26. Com efeito, a Lei no 12.651, de 2012, em seu art. 29, instituiu o Cadastro Ambiental
Rural - CAR - um registro público eletrônico de âmbito nacional, obrigatório para todos
os imóveis rurais, com a finalidade de integrar as informações ambientais das
propriedades e posses rurais, compondo base de dados para controle, monitoramento,
planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento.
27. Certo é que, a partir da vigência do novo Código Florestal, o registro no CAR
substitui a averbação no Cartório de Registro de Imóveis (art. 18, § 4o, da Lei no 12.651,
de 2012). Nesse sentido, já se pronunciou o STJ no REsp no 1.356.207/SP, in verbis:
[...]
30. Desse modo, considerando que a Lei no 12.651, de 2012, prevê a identificação da
área de preservação permanente e da reserva legal na inscrição no CAR (art. 29, § 1o,
III, da Lei no 12.651, de 2012), parece-nos que seria defensável essa exigência como
condição à concessão de isenção do ITR.
31. Todavia, considerando que a Instrução Normativa RFB No 1.651, de 10 de junho de
2016, aparentemente exige apenas o Ato Declaratório Ambiental – ADA (art. 6o), bem
como que a Lei no 12.651, de 2012, também revogou o § 7o do art. 10 da Lei no 9.393
(art. 83 da Lei no 12.651, de 2012), mantendo o art. 17-O, caput e § 1o, da Lei no
6.938, de 2000, o que é certo é que restou superada a tese do STJ quanto à
inexigibilidade do ADA, de forma que, nas demandas que envolvam a desnecessidade
de sua apresentação relativamente aos fatos geradores de ITR ocorridos após a entrada
em vigor do novo Código Florestal, o Procurador da Fazenda Nacional deve suscitar em
juízo a exigência de sua apresentação, à luz do disposto no art. 17-O, caput e § 1o, da
Lei no 6.938, de 2000. (grifo nosso)
32. Ante as considerações acima, sugere-se a inclusão de nova Observação no item
1.25, “a”, da Lista de dispensa de contestar e recorrer com o seguinte teor:
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-011.027 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.721890/2016-81

OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas relativas a
fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo Código Florestal).
(grifo nosso)

Sendo assim, necessária a apresentação de ADA para o exercício em análise,
para fins de exclusão do ITR das Áreas isentas.
Logo, não havendo comprovação de protocolização do competente Ato Declaratório
Ambiental junto ao IBAMA, para o exercício de 2013, não é possível, portanto, a exclusão do ITR,
de qualquer área ambiental, nesse exercício.
Desta forma, não se aceita a área de Floresta Nativa declarada.
Sendo assim, voto por rejeitar a preliminar e, no mérito, dar provimento parcial ao
recurso voluntário para restabelecer o VTN declarado pelo sujeito passivo.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 211
DF CARF MF
Original